Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CRITÉRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA DO RÉU ALIMENTANTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II, DO CPC. NÃO DEMONSTRADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Juiz, ao analisar pedido de revisão do quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.

2. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na hipótese, o réu/apelante deixou de demonstrar alteração, para pior, da sua situação financeira que o impossibilitasse de arcar com os alimentos do autor/apelado tal qual arbitrados em sentença.

3.Não há que se falar em readequação do quantum fixado em sentença a título de alimentos, quando o percentual ali definido se mostra totalmente apropriado às necessidades do alimentando, além de atender adequadamente ao binômio necessidade/possibilidade demonstrado nos autos.

4.O benefício da gratuidade de justiça foi analisado e indeferido pelo juízo de origem em sentença, inexistindo modificação da capacidade econômica do réu desde a prolação da sentença até a interposição do presente recurso, além de ter o réu/apelante recolhido o preparo recursal, o que se mostra incompatível com o pleito da gratuidade de justiça.

5.O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Assim, para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso dos autos.

6.Recurso conhecido e desprovido.